Tribunal: TJSP
Processo: 0095775-96.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Defesa postula absolvição alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, que lhe seja reconhecida a excludente de ilicitude por legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Defesa postula absolvição alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, que lhe seja reconhecida a excludente de ilicitude por legítima defesa – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Laudo Pericial atestando a lesão sofrida pela vítima – RECURSO NÃO PROVIDO.